Tribunal: STF
Processo: HC 253088
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTES CONDENADOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA, DE NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO DIREITO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL, POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Pacientes condenados à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para tráfico (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal), sem o direito de recorrer em liberdade.



    II. Questões em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a matérias veiculadas neste habeas corpus, quais sejam: (i) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; (ii) nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) insuficiência de provas para configuração do crime de associação para o tráfico; e (iv) direito ao regime semiaberto para cumprimento da pena.



    III. Razões de decidir



    3. O STJ nem sequer conheceu da impetração, por se tratar de reiteração de pedidos. Assim, a ausência de manifestação, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. Não há nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice indicado, especialmente porque a decisão impugnada está em sintonia com a orientação firme do STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.